Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725459-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF RECORRIDO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO REVISIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA VPNI. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. ATUALIZAÇÃO PELA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC, cabe ação revisional quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 3. Para a intervenção de terceiro, é fundamental que o pretenso assistente demonstre a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico. 4. É consolidada jurisprudência no sentido que não existe direito adquirido frente à regime jurídico, mantida a irredutibilidade dos vencimentos. 5. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 não pode ser oposto aos dispositivos legais supervenientes, sob pena de se furtar a atuação inerente ao legislador, devendo a sentença se limitar às normas vigentes na data da impetração, em respeito ao princípio do tempus regit actum. 6. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Portanto, em obediência ao princípio da legalidade, os valores anteriormente denominados quintos/décimos não podem mais seguir o mesmo reajuste da função ou cargo, pois essa hipótese foi afastada pelo legislador no regular exercício das funções do Poder Legislativo ao editar a MP 2.225-45/2001 para acrescentar o artigo 62-A à Lei 8.112/90. 7. Agravo interno da União prejudicado. Agravo interno da ASSEJUS improvido. Ação revisional julgada parcialmente procedente. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 502, 505, inciso I, 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.021, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida pretende utilizar a presente ação revisional como sucedâneo do recurso cabível nos autos do MS no 0700420-94.2020.8.07.0000. Aduz que, não obstante se trate de relação jurídica de trato sucessivo, a inexistência de modificação do estado de direito deve ser tida como suficiente para o não conhecimento da ação revisional em questão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão vergastado viola a coisa julgada e o direito adquirido dos filiados do insurgente, além de ir de encontro aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 505, inciso I, 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.021, §1o, todos do Código de Processo Civil, Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a presente ação revisional não é sucedâneo recursal do MS 0700420-94 e não ofende a coisa julgada formada no mandamus, pois objetiva a análise de modificação de estado de direito decorrente de alteração legislativa em relação de trato continuado, relacionado ao título judicial estatuído no MS 4.325/95. Da mesma forma, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 0700420-94.2020.8.07.0000 não influencia a presente ação revisional, visto que aquele tem como objeto decisão administrativa, e a presente ação revisional tem por objeto o MS 4.325/1995. (...) Em que pese as alegações do Sindicato que revisar os efeitos do MS 4.325/95 por superveniente alteração legislativa ofenderia o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, é consolidada jurisprudência no sentido que não existe direito adquirido frente à regime jurídico, mantida a irredutibilidade dos vencimentos” (ID 51079791). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte olhe o apelo extremo quanto à ofensa ao artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003